Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. VALORES APORTADOS NA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Controvérsia recursal. A controvérsia recursal reside em estabelecer qual o termo inicial para atualização do valor vertido por um dos cônjuges em benefício da conjugalidade para realização das benfeitorias no imóvel.
2 – Atualização monetária de valores. Termo inicial. Data do desembolso. Os valores vertidos pelo agravado devem ser atualizados desde a data dos desembolsos, tido como aqueles existentes nas datas informadas, ou seja, a partir de quando deixaram o patrimônio particular e estiveram disponíveis em favor do casal, independentemente da data do efetivo uso da quantia com a realização das benfeitorias, as quais não se contesta que existiram.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(iv)